Tribunal: TJMT
Processo: 1008387-80.2020.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008387-80.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Pagamento, Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARCUS VINICIUS ALVES BERNARDES BOTELHO - CPF: 269.504.918-83 (EMBARGADO), MARIA ISABEL DE ALMEIDA ALVARENGA - CPF: 250.745.628-05 (ADVOGADO), RODRIGO PORTO LAUAND - CPF: 143.005.998-23 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (EMBARGANTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL –
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – FRAUDE NO MEDIDOR – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA IRREGULARIDADE - RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS NA FORMA SIMPLES - VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO –
EMBARGOS REJEITADOS.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração quando houver erro material, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão. Todavia, não é viável tal modalidade de recurso com a finalidade de rediscutir os fundamentos do ato judicial embargado.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1008387-80.2020.8.11.0041

EMBARGANTE: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

EMBARGADO: MARCUS VINICIUS ALVES BERNARDES BOTELHO

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito infringente, opostos por
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
, em face do v. acórdão desta Câmara (Id. 277927367), que, à unanimidade, deu parcial provimento ao recurso manejado pela ora embargante, apenas para reduzir o valor do
quantum
indenizatório para R$ 10.000,00 (dez mil reais), e determinar que a restituição de valores pagos indevidamente ocorra na forma simples, mantendo nos demais termos a sentença invectivada.

A embargante alega em suas razões “
vício no acórdão, sob a justificativa de que a decisão considerou como pagos os valores discutidos nos autos, determinando a respectiva restituição, quando, na realidade, não houve qualquer demonstração de pagamento pela parte autora em favor da concessionária” (sic).

Aduz que “
não recebeu valores a título das faturas decorrentes do Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI), tampouco das faturas subsequentes, ressaltando, ainda, que não praticou cobrança de má-fé, de modo que não se justificaria a condenação à restituição, seja na forma simples ou em dobro” (sic).

A par desses argumentos,
“pugna pelo acolhimento dos embargos, com efeito modificativo, para afastar a condenação por danos materiais”
(Id.279061885).

Em contrarrazões,
“o embargado sustenta que o recurso manejado pela concessionária não merece ser conhecido, pois não se configuram os vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, notadamente a obscuridade alegada, sob o argumento de que os embargos possuem caráter meramente infringente, sendo incabível a rediscussão de matéria já decidida
” (sic).

Defende, ainda, que a embargante, ao emitir faturas baseadas em TOI e alegações unilaterais, assumiu o risco da atividade e deve arcar com as consequências da cobrança considerada indevida, inexistindo qualquer vício que justifique a modificação do julgado (Id. 281020459).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão, assim ementado:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REVISIONAL DE CONSUMO, CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO, RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E DEPÓSITO E ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO NA APELAÇÃO – NECESSIDADE DE REQUERIMENTO AUTÔNOMO - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – FRAUDE NO MEDIDOR – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA IRREGULARIDADE - SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM MINORADO - RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS NA FORMA SIMPLES - SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação deve ser formulado em petição incidental em apartado e não no bojo da própria peça recursal, consoante disposto no Código de Processo Civil.

Nas ações declaratórias de inexistência de débito, cabe à empresa demandada comprovar a legitimidade das cobranças, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC.

A suspensão indevida do fornecimento de energia configura-se ato ilícito passível de reparação, e o dano moral, daí decorrente, presume-se, dispensando a produção de prova.

A aferição do valor da indenização deve ser pautada nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de forma que a soma não seja tão grande que se converta em fonte de enriquecimento indevido, nem tão pequena que se torne inexpressiva, sendo que o valor fixado merece ser minorado, para se adequar aos precedentes desta Câmara, merecendo reparos na sentença.

É cabível a restituição dos valores cobrados indevidamente, contudo, na sua forma simples, merecendo reparos a sentença nesse ponto” (sic).

Para tanto,
a embargante alega omissão no julgado sob o argumento de que
a decisão considerou como pagos os valores discutidos nos autos, determinando a respectiva restituição, quando, na realidade, não houve qualquer demonstração de pagamento pela parte autora em favor da concessionária” (sic).

Aduz que “
não recebeu valores a título das faturas decorrentes do Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI), tampouco das faturas subsequentes, ressaltando, ainda, que não praticou cobrança de má-fé, de modo que não se justificaria a condenação à restituição, seja na forma simples ou em dobro” (sic).

A par desses argumentos,
“pugna pelo acolhimento dos embargos, com efeito modificativo, para afastar a condenação por danos materiais” (Id.279061885).

Pois bem. Em que pese os argumentos da parte embargante, tais alegações não merecem prosperar, isso porque, a decisão bem analisou a questão embargada no acórdão proferido, conforme trecho do
decisum
na parte que interessa:

“(...) Assim, em que pese a inconformidade recursal apresentada, entendo que o magistrado examinou com acerto o contexto probatório. Para evitar a sempre indesejável tautologia, transcrevo excerto dos fundamentos da sentença, utilizando-os também como razões para decidir:

“A cobrança de recuperação de receita prevista no artigo 130, da Resolução nº 414/2010 da ANEEL, utilizada pela concessionaria, depende da comprovação de irregularidade cometida pelo consumidor, ao passo que o faturamento incorreto por outros motivos de responsabilidade da concessionária, e a deficiência na medição (artigos 113 e 115 da Resolução 414/2010 da Aneel), possuem formas distintas de cálculo e cobrança do consumo não aferido, que são menos gravosas ao usuário. Como se observa, a norma de regência refere-se, dentre outros, à elaboração de relatório de avaliação técnica, e, tratando-se de norma específica, é de observância obrigatória.

A apuração de suposta fraude foi realizada de forma unilateral e sem se basear em perícia ou qualquer outro procedimento de acurada análise, lavrando-se Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) por preposto da empresa interessada, infringindo-se o direito de defesa.

Ora, a concessionária de energia elétrica elaborou termo de ocorrência, dando por certa a responsabilidade da autora pela fraude no medidor e coagindo-a ao pagamento da diferença apurada unilateralmente, sob pena de suspensão do fornecimento, o qual realmente veio a se concretizar.

Evidente a violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa, dispostos no art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal. Considerando que não pode a autora fazer prova de fato negativo – o não furto de energia elétrica – cabia à ré demonstrá-lo antes de cobrar da consumidora um suposto e pretérito consumo.

Além disso, verifica-se que o aparelho medidor foi retirado e encaminhado para vistoria junto ao IPEM-MT, o qual constatou que “o medidor não está funcionando de acordo com o Regulamento Técnico Metrológico”, e portanto, foi APROVADO, conforme laudo de ID. 43903841 - Pág. 17. Ainda, foi nomeado perito por este Juízo que concluiu:

“ Concluo que: a. Quando da Vistoria na Unidade do Requerente a caixa de medição estava lacrada, deduzo que quando da LIGAÇÃO as “fases desviadas” já estavam ligadas na saída do disjuntor. b. Como a vistoria é o procedimento realizado pela distribuidora na unidade consumidora, previamente à ligação, com o fim de verificar sua adequação aos padrões técnicos e de segurança da distribuidora, o perito entende que isso não ocorreu de forma correta pois como mostra IMAGEM 17(pag.14 do laudo), a ligação não estava nos padrões técnicos pois se isso ocorresse as “FASES DESVIADAS” estariam DO LADO CARGA DA MEDIÇÃO. c. Todo o processo referente a emissão do TOI está dentro dos parâmetros da resolução no seu Art. 129, que na ocorrência de indício de procedimento irregular deve ser aberto. d. O inspetor da concessionária deveria realizar a medição dos valores de corrente elétrica nos condutores fases irregulares, caracterizando assim a carga desviada e não fase desviada, como dispõe a REN 414/2010 - Art. 2º-VI “Deve ser considerada como carga desviada a soma das potências nominais dos equipamentos elétricos conectados na rede elétrica, no ramal de conexão ou no ramal de entrada da unidade consumidora, nos quais a energia elétrica consumida não é medida.” Afirmo que não foi aplicado a melhor técnica na vistoria, pois não se caracterizou A CARGA DESVIADA (imagem 20-do perito). e. O memorial técnico descritivo do micro gerador fotovoltaico (Num. 29603052) está especificado somente UM INVERSOR FRONIUS PRIMO 8.2-1, com os devidos a acessórios e placas. Porém na vistoria técnica para elaboração do laudo pericial encontramos DOIS INVERSORES (imagem 32 e 33, página 25 deste laudo). Em sendo assim caracteriza-se o descumprimento da CLAUSULA SEXTA: da adesão ao sistema de compensação de energia. f. Houve um considerável aumento da ENERGIA ATIVA INJETADA, a partir de OUTUBRO DE 2022. g. Após a regularização das fases desviadas, sendo essas conectadas corretamente na carga do medidor houve um aumento do kWh”.

Verifica-se através da conclusão do laudo pericial, que de fato havia desvio nas fases, porém, foi realizada a vistoria pela concessionária previamente à ligação de forma incorreta, não caracterizando culpa do consumidor (...).

Desta forma correta a sentença que declarou indevida a cobrança a título de recuperação de consumo.

E, registro que, embora reconhecida abusividade na cobrança das faturas de recuperação de consumo em discussão, resta evidente o dever da concessionária de restituir os valores pagos indevidamente na forma simples e não em dobro, ante a falta de comprovação da má-fé da recorrente, como bem pleiteado pela apelante, sendo que nesse ponto, a sentença merece reparos.

Não obstante, repiso que a referida repetição, à que alude o art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, pressupõe a existência de má-fé do credor, o que não ocorreu na hipótese dos autos.

Com relação à indenização por danos morais, como se vê dos autos, o apelado foi ameaçado de ter sua energia cortada e, em que pese deferida a liminar para impedir, dentre outras coisas, o corte da energia, é certo que ela não foi devidamente cumprida, ensejando o corte da energia elétrica do imóvel do autor conforme noticiado na petição de Id. 270369366.

Logo, em se tratando de suspensão do fornecimento de energia, é cabível o dano moral in re ipsa (...)”
(Id. 277927367)

Logo, o acerto ou desacerto da decisão embargada não constitui nenhuma das hipóteses enumeradas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, pois o descontentamento com o resultado do recurso, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não enseja embargos de declaração.

A propósito, o entendimento jurisprudencial a respeito do assunto:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E DÉBITO CUMULADA COM DANOS MORAIS E MATERIAIS - COBRANÇA DE CONTRIBUIÇÃO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO – COBRANÇA INDEVIDA – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO –
VÍCIOS DO ARTIGO 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO
– EMBARGOS REJEITADOS.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração quando houver erro material, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão. Todavia, não é viável tal modalidade de recurso com a finalidade de rediscutir os fundamentos do ato judicial embargado.
(N.U 1000442-70.2024.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/03/2025, Publicado no DJE 16/03/2025).

Com essas razões, considerando que os embargos de declaração não servem como meio de materialização de controvérsia com o fito de prequestionamento para recurso especial e extraordinário,
REJEITO
os presentes aclaratórios, já que não atendem as exigências das regras elencadas no
artigo 1.022 do CPC.

A
dvirto
a parte embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2025